Tribunal: TJSP
Processo: 1010277-10.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE – Caminhão adquirido pelo autor que levou cerca de 10 meses para a transferência e regularização pelo DETRAN - Constatação, em vistoria, de indícios de adulteração na numeração do chassi - Instauração de inquérito policial para investigação dos fatos - Posterior arquivamento, ante a impossibilidade de se comprovar a

Ementa:
INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE – Caminhão adquirido pelo autor que levou cerca de 10 meses para a transferência e regularização pelo DETRAN - Constatação, em vistoria, de indícios de adulteração na numeração do chassi - Instauração de inquérito policial para investigação dos fatos - Posterior arquivamento, ante a impossibilidade de se comprovar a materialidade do delito - Veículo fabricado em década na qual os números de chassi eram inseridos manualmente, podendo gerar o sombreamento que gerou a suspeita de adulteração – Autor que levou cerca de seis meses para apresentar a cópia da decisão que homologou o pedido de arquivamento do inquérito ao DETRAN, sobrevindo a regularização e transferência do bem - Demora atribuível à conduta do próprio autor - Não configuração de excesso de cautela ou abuso de poder por parte da Administração Pública - Sentença de improcedência - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010277-10.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ROBSON
LIMA BRITO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010277-10.2019.8.26.0320 -Voto no 31400 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1010277-10.2019.8.26.0320
APTE. : ROBSON LIMA BRITO
APDO. : DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
COMARCA: LIMEIRA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : RUDI HIROSHI SHINEN
VOTO No: 31400
EMENTA - INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL
DANOS MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE

Caminhão adquirido pelo autor que levou cerca de 10
meses para a transferência e regularização pelo DETRAN -
Constatação, em vistoria, de indícios de adulteração na
numeração do chassi - Instauração de inquérito policial
para investigação dos fatos - Posterior arquivamento, ante
a impossibilidade de se comprovar a materialidade do
delito - Veículo fabricado em década na qual os números de
chassi eram inseridos manualmente, podendo gerar o
sombreamento que gerou a suspeita de adulteração – Autor
que levou cerca de seis meses para apresentar a cópia da
decisão que homologou o pedido de arquivamento do
inquérito ao DETRAN, sobrevindo a regularização e
transferência do bem - Demora atribuível à conduta do
próprio autor - Não configuração de excesso de cautela ou
abuso de poder por parte da Administração Pública -
Sentença de improcedência - Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Robson Lima Brito em
face do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, objetivando a sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não
inferior a R$ 20.000,00, bem como pela perda de uma chance, em razão de
ter demorado prazo que entende não razoável para transferir o veículo que
adquiriu, o que lhe impediu de trabalhar como caminhoneiro.
A r. sentença a fls. 375/377, de relatório adotado, julgou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010277-10.2019.8.26.0320 -Voto no 31400 - D
3
a improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade judiciária.
Inconformado, o autor recorre, sustentando, em síntese,
que a despeito das conclusões dos laudos elaborados durante o inquérito
policial pela não alteração do chassi do caminhão, o que inclusive fez com
que o representante do Ministério Público pleiteasse o arquivamento do
feito, o CIRETRAN se negou a dar continuidade ao processo de
transferência e regularização do veículo; cerca de seis meses depois,
mediante apresentação dos mesmos documentos anteriores, obteve a
autorização da transferência do bem; essa situação, qual seja, a de não
regularização do veículo em prazo razoável, gerou-lhe danos morais, os
quais devem ser indenizados; presente a responsabilidade civil, tendo
havido excesso de cautela por parte da Administração Pública; também se
verifica a perda de uma chance, pois ficou impossibilitado de trabalhar com
carreto e auferir renda inicial superior a R$ 4.000,00 mensais, pelo que deve
receber tal quantia até o efetivo pagamento da indenização por danos
morais, quando terá oportunidade de comprar novo caminhão (fls. 381/393).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido a
fls. 398/416.
FUNDAMENTOS
Extrai-se da petição inicial que o autor adquiriu de
Wagner de Paula o caminhão de placa BWF 1647/MG, ano de fabricação
1984, em 30/04/2018, e deu início ao procedimento administrativo para
transferência do veículo junto ao CIRETRAN. Na vistoria realizada, o
caminhão foi reprovado, em razão de ter sido constatada "numeração do
chassi com vestígios de procedimentos de adulteração por sobreposição de
caracteres (sinais de sombreamento/rebatimento de caracteres sob a gravação) e
quilometragem inferior à última quilometragem registrada para esse veículo.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010277-10.2019.8.26.0320 -Voto no 31400 - D
4
Diante disso, foi instaurado inquérito policial para
investigação de eventuais crimes de estelionato e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor. Foram realizadas duas perícias, uma em
18/05/2018 e outra em 09/07/2018, tendo a primeira concluído que:
“... tendo este (gravação do número de chassi) vestígios de
adulteração/sobreposição de dígitos alfanuméricos. Foi realizado ataque químico
no suporte reservado à gravação dos dígitos alfanuméricos do chassi, mas não foi
logrado êxito em levantar outras numerações no local.".
Na última, por sua vez, conclui-se que:
"No veículo em tela foram observados, após limpeza
mecânica e através de ácidos especiais para limpeza de metais, um 'sombreado'
embaixo ou próximo da numeração visível. Quando dos exames complementares,
utilizando de outros veículos semelhantes para confronto, pôde ser observado que
veículos (caminhões) de décadas anteriores a 1990 as marcações dos números de
chassi eram realizadas manualmente/artesanalmente, ocorrendo muitas vezes o
rebatimento do molde de marcação do número e ocasionando o 'sombreamento'
de marcações.".
Nesse contexto, o Ministério Público pleiteou o
arquivamento do feito em 01/08/2018, por não ser possível comprovar a
materialidade do delito, o que foi homologado pelo MM. Juízo em
28/08/2018 (fls. 83).
O autor narra que tentou dar continuidade ao processo
de transferência do veículo, sem sucesso, pois o CIRETRAN entendeu que
os laudos periciais foram inconclusivos.
Por tais motivos, ajuizou ação de rescisão contratual por
vício oculto com pedido de reparação de danos materiais e lucros cessantes
em face do antigo proprietário do caminhão, a qual, todavia, foi julgada
improcedente em 17/12/2018, em razão de não ter sido comprovada a
fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010277-10.2019.8.26.0320 -Voto no 31400 - D
5
Diante disso, compareceu ao CIRETRAN no início de
2019 para tentar novamente dar continuidade à transferência do automóvel,
tendo sido informado que havia a necessidade de juntada de uma laudo
conclusivo que constatasse a inexistência de irregularidades ou de ordem
judicial com determinação expressa de regularização do caminhão.
Em 20/02/2019, voltou ao CIRETRAN e entregou cópia
da decisão da 3a Vara Criminal da comarca de Limeira que determinou o
arquivamento do inquérito policial. Só então a transferência foi feita, em
março de 2019.
Assevera que ficou impossibilitado de exercer atividades
remuneradas com o caminhão que havia adquirido para tais fins por todo
esse período, o que fez com que acumulasse dívidas, tendo que vender o
bem por R$ 15.000,00 para quitá-las.
Entende que houve excesso de cautela por parte da
Administração Pública, com abuso de poder, o que lhe gerou danos morais
e o fez perder a chance de auferir renda com o caminhão, devendo o
DETRAN ser condenado a indenizá-los, portanto.
Era mesmo caso de improcedência da ação.
Como relatado na petição inicial e apontado pelo
DETRAN na contestação, o autor apenas apresentou ao CIRETRAN a cópia
da decisão judicial, que determinava o arquivamento do inquérito policial,
em 20/02/2019, quando então foi autorizada a regularização do caminhão.
E, tendo em vista que tal decisão foi prolatada em
agosto/2018, a demora na transferência do bem se deu em razão da inércia
do próprio apelante, que só apresentou a necessária cópia passados cerca
de seis meses, período durante o qual tentou resolver a questão de forma
diversa, mediante o ajuizamento de ação de rescisão contratual em face do
antigo proprietário do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010277-10.2019.8.26.0320 -Voto no 31400 - D
6
E não aproveita ao apelante o fato de a autoridade
policial negar a regularização do veículo, não obstante o resultado dos
laudos periciais.
E isso porque é fato que as perícias não concluíram
cabalmente não ter havido adulteração na numeração do chassi, mas sim
que a fraude não necessariamente tinha sido perpetrada, pois o
sombreamento nos números poderia ser resultado da forma com que eram
marcados na época de fabricação do caminhão, tanto que o arquivamento
do policial se deu pela impossibilidade de se comprovar a materialidade do
delito, não fazendo coisa julgada material, como destacou o próprio MM.
Juízo.
Assim, não configurou excesso de cautela nem abuso
de poder a conduta adotada pelo DETRAN de exigir a cópia da decisão
judicial que determinou o arquivamento do inquérito policial para a
regularização do caminhão.
Como bem anotou o magistrado de primeiro grau na r.
sentença ora combatida:
"Na hipótese em apreço, os atos praticados pela autoridade
de trânsito ocorreram no rigor necessário esperado, objetivando a regularidade do
procedimento de transferência do veículo a fim de se evitar eventual fraude.
Isso porque a decisão que determinou o arquivamento do
inquérito policial datada de 28/08/2018 (fl. 128) foi apresentada pelo requerente à
autoridade de trânsito em 20/02/2019 (fls. 05 e 105).
Ainda, a remarcação do chassi foi autorizada em 01/03/2019
(fls. 105 e 133), com a transferência do veículo para o requerente em 15/03/2019
(fls. 105 e 137).
Portanto, houve o cumprimento do dever legal da autoridade
de trânsito, não havendo nexo de causalidade entre a ação do agente público e o
suposto prejuízo, o que, por consequência, elimina a hipótese de reparação." (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010277-10.2019.8.26.0320 -Voto no 31400 - D
7
376).
Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
Apelação Cível Administrativo Ação de Indenização por
dano moral c.c. obrigação de fazer proposta em face do
DETRAN
e
da
FIAT
automóveis

Sentença
de
improcedência Recurso do autor Desprovimento de rigor.
1. Não viceja a reparação moral almejada pelo autor na
medida em que a pretensa falha e consistente em marcação
fora dos padrões do motor e que teria acarretado reprovação
em vistorias do veículo, em verdade, não se verificou
consoante atestado por laudo do Instituto de Criminalística
Exigência de submissão a novas vistorias que decorrem do
prescrito nas leis de regência da matéria e se inserem no
contexto do estrito cumprimento de dever legal da autoridade
de trânsito e não suscetível de acarretar reparação Atos
que representam meros dissabores a que toda pessoa está
sujeita, sem estatura suficiente a ensejar indenização

Improcedência que se impunha. 2. Obrigação de fazer de
constar em prontuário a diferenciação do tipo de gravação
Descabimento Providência desnecessária ante o já contido
no
sistema
eletrônico
do
DETRAN.
3.
Honorários
advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11o, do CPC
em sede recursal. Sentença mantida - Apelação desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1006432-60.2017.8.26.0248; Relator
(a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019)
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença, por seus
próprios fundamentos.
Majoro os honorários advocatícios em 10% sobre o
percentual fixado na r. sentença, totalizando 11% do valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010277-10.2019.8.26.0320 -Voto no 31400 - D
8
observada a gratuidade judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI

Relator